Tribunal: TJMT
Processo: 0002193-05.2004.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002193-05.2004.8.11.0086
RECORRENTE: MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RECORRIDO: DELANO RENATO STREY
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52127971) interposto pela MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 45841471):
“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECIBO APRESENTADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO AO GERENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PODERES PARA DAR QUITAÇÃO – INVALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Impossível neste momento alegar falsidade documental quanto ao recibo sob pena de ferir o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica, a previsibilidade das decisões judiciais e o tratamento igualitário das partes, diante da desistência da perícia, cujo respeito se operou a preclusão, conforme a disposição do art. 507 do CPC. 2 - A invalidade do pagamento efetuado a representante comercial da empresa, sob o espeque de ausência de poderes para dar quitação, deve ser demonstrado de modo cabal. Se não se produz tal prova, a pretensão não pode ser acolhida. 3 - “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. (Ap. 0002193-05.2004.8.11.0086, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020, Publicado DJE em 07/07/2020).
Alega: (i) violação ao art. 373, I, do CPC, bem como aos arts. 661 e 662, ambos do CPC, ao argumento de que o Recorrido não comprovou a quitação da dívida, haja vista não ter demonstrado que o Sr. Zimmer possuía poderes da empresa para tanto e (ii) necessidade de manutenção dos honorários advocatícios arbitrados em Primeiro Grau.
Recurso tempestivo (Id. 52147456).
Contrarrazões – Id. 54736452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar a necessidade de manutenção dos honorários advocatícios fixados na Instância singular, verifica-se que a Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Outrossim, embora tenha aduzido a violação aos arts. 373, I, do CPC, e 661 e 662, ambos do CPC, sob a assertiva de que não restou comprovada a quitação da dívida pelo Recorrido, verifica-se que a Recorrente se reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no aresto para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v